Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702922-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA DOURADO RIOS, CLERISTON RIOS E SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 13885955, em que os recorrentes requerem a juntada de documento novo nos autos (histórico de consumo de energia elétrica), que, segundo seus argumentos, comprova a ausência de fornecimento do serviço público até o mês de setembro de 2019. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído em pauta, conforme certidão de ID 13654084. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora